Tribunal: TJMT
Processo: 1031433-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031433-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031433-98.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
(proc. n. 1031433-98.2020.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, averbando que não há obrigação de indenizar, observado que o dano causado fora por fatos diversos do serviço prestado pela concessionária de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(Id. 177042949).

Em suas razões (177043401), a apelante aduz a inaplicabilidade da excludente de força maior e caso fortuito, observado que a concessionaria de energia teria meios para evitar o acontecido, bem como o prejuízo decorre por força da própria atividade empresarial.

Assevera que é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados, não bastando tal realização o perito compareceu ao local para averiguar as causas e novamente concluiu pela ocorrência de danos elétricos.

Verbera que “
Neste esteio é importante destacar que as telas anexadas são provenientes unicamente do sistema interno alimentado e mantido pela Apelada, diretamente interessada no resultado da demanda, sem qualquer tipo de registro de auditoria externa sobre as informações apresentadas”.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 177043404, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023